Tribunal: TJES
Processo: 5000713-92.2024.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000713-92.2024.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE ALVES DA SILVA e outros
RECORRIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5000713-92.2024.8.08.0051

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
ELIANE ALVES DA SILVA e WALTEIR BELZ.

RECORRIDO(A):
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelos Recorrentes é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, em especial fatura de energia ID. 18012952 contendo a informação de que os autores são pessoas de baixa renda, além da realização de tratamento oncológico (ID. 18012974) e oftalmológico (ID. 18012969) do autor pelo SUS,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. MÁ CONSERVAÇÃO E HIGIENE DEFICIENTE DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS INDEVIDA. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO.
QUANTUM
DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ELIANE ALVES DA SILVA
e
WALTEIR BELZ
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada autor, em razão da falha na prestação do serviço de transporte. Os autores alegam que o veículo apresentava péssimas condições de higiene, com forte odor e presença de dejetos humanos nas cortinas, causando transtornos durante a viagem de São Mateus/ES a Coronel Fabriciano/MG.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustentam os recorrentes a necessidade de majoração do quantum indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, alegando que o valor fixado é irrisório diante da gravidade dos fatos. Pleiteiam, ainda, a reforma da sentença para que seja determinada a restituição integral do valor pago pelas passagens (R$ 292,00), fundamentando-se no art. 20, II, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No mérito, a controvérsia cinge-se à adequação do valor da indenização extrapatrimonial e ao direito à repetição do valor das passagens. A relação é nitidamente consumerista, aplicando-se a responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil).

4.

A falha na prestação do serviço restou sobejamente demonstrada por fotografias e vídeos que comprovam a falta de higiene no interior do coletivo (ID. 18012956 e seguintes).

5.

Quanto ao dano material (restituição das passagens), mantenho o indeferimento. Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, o contrato de transporte foi cumprido, ainda que de forma deficitária, tendo os passageiros chegado ao destino final. A restituição integral dos valores, após a fruição do serviço, ensejaria enriquecimento ilícito dos autores.

6.

Todavia, no tocante ao
quantum
indenizatório do dano moral, o montante de R$500,00 mostra-se irrisório diante da gravidade: exposição a dejetos humanos por aproximadamente dez horas em ambiente fechado.

7.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade da pessoa humana. Os recorrentes correram até mesmo risco de contraírem alguma doença, já que dejetos humanos possuem inúmeras bactérias e outros tipos de microorganismos. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando precedentes de casos análogos no TJES citados pelos recorrentes, propõe-se a majoração para R$3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

8.

Por derradeiro, impede registrar que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais pode ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, reformar a sentença a fim de majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$500,00 para o patamar de R$3.000,00 para cada autor.

10.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado n.o 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)